Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720620-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FERREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26796072) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado ante a decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0732353-53.2018.8.07.0001, que não acolheu a impugnação à penhora. O Agravante aduz que, apesar de a decisão não mencionar a impugnação, limitando-se a rejeitar o pedido de reconsideração, é inegável que se trata de decisão de rejeição de impugnação à penhora e, portanto, é uma nova decisão passível de agravo de instrumento. Transcrevo a decisão agravada: Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, pleiteado pelo executado no id retro, eis que a impugnação à penhora foi rejeitada (id 93361956). De se destacar que esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão vergastada, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas nos autos (art. 507, do CPC). Eventual inconformismo da parte deve ser veiculado por meio do recurso adequado. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória anteriormente expedida para a realização da penhora. Sem prejuízo das determinações anteriores, a Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". A decisão à qual faz menção a decisão ora agravada encontra-se no ID 93361956 dos autos de origem e foi proferida nos seguintes termos: Rejeito o pedido de reconsideração formulado pela parte executada em face da decisão de ID 85786522 que determinou a penhora de valores que se encontram depositados em fundo de previdência privada (PREVI) na medida em que reconheço o alegado carátera alimentar nem que se trata de verba remuneratória, constituindo-se, ao contrário, investimento para uso futuro. Note-se, ainda, não tratar-se de aposentadoria, posto que o executado ainda se encontra trabalhando. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória anteriormente expedida para a realização da penhora. A petição do Executado/Agravante recebida como impugnação à penhora é a de ID 89066234 (autos de origem), a qual foi decidida conforme decisão supra transcrita (ID 93361956 dos autos de origem), que, por sua vez, foi disponibilizada em 2.6.2021, findando o prazo para interposição de agravo de instrumento em 25.6.2021. Assim, considerando que as decisões ID 93361956 e ID 93767200 referem-se à impugnação à penhora e o recurso foi interposto dentro do prazo contado a partir da primeira decisão, reputo ser tempestivo. Alega o Agravante que: (i) a PREVI, atendendo Ofício do Juízo a quo, efetuou o bloqueio no valor de R$ 156.896,61 para garantir o cumprimento da penhora; (ii) o Agravante ainda não recebe o benefício da PREVI; (iii) o saldo na conta da PREVI só estará disponível para o Agravante caso haja rompimento do vínculo empregatício; (iv) o Juízo a quo expediu carta de penhora de valores pertencentes ao Agravante, concluindo pela possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria; (v) em face da decisão de expedição de carta precatória, o Agravante interpôs agravo de instrumento 0711022-13.2021.8.07.0000, o qual não foi conhecido em razão de o Juízo a quo ainda não ter apreciado as razões da impugnação à penhora, não sendo possível supressão de instância; (vi) o Juízo a quo manteve a penhora por entender que não se trata de verba de caráter alimentar, constituindo investimento para uso futuro; (vii) são impenhoráveis os proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC); (viii) as verbas tratam-se de previdência complementar; (ix) não há as exceções à impenhorabilidade no presente caso; (x) no AGI 0720842-90.2020.8.07.0000, foi afastada a possibilidade de penhora da reserva formada com as contribuições vertidas; (xi) a dívida executada é inferior ao valor bloqueado na PREVI. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores da PREVI para conta judicial e o levantamento pelo Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada por serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26796073). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. No AGI 0728095-66.2019.8.07.0000, interposto nos autos de origem, foi reconhecida tão somente a possibilidade de envio de ofício à PREVI para analisar a existência e o caráter de verbas em nome do Executado/Agravante, inexistindo análise sobre a possibilidade de penhora de verbas com caráter de previdência complementar: Dessa forma, as razões recursais correspondentes a penhorabilidade dos recursos provenientes de aposentadoria privada complementar extrapolam do que foi decidido pelo Juízo a quo, bem como os limites do efeito devolutivo do recurso, razão pela qual não podem ser conhecidas pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. A análise da controvérsia versa sobre a correção da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à PREVI para averiguar a existência de valores, derivados de reservas de natureza previdenciária, em nome do Agravado. (...) Assim, visando dar efetividade à atividade jurisdicional, preservar a garantia da duração razoável do processo e priorizar a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, entendo cabível a expedição de ofício a PREVI, a fim de localizar eventuais ativos passíveis de constrição. É necessário ressaltar que eventual saldo existente em fundo de previdência privada complementar, em regra, tem natureza e finalidade previdenciária. Assim, a penhora só é permitida se as contribuições forem realizadas como investimento financeiro. Dessa forma, a possibilidade de penhora do referido saldo depende da análise de cada caso, a qual deverá ser realizada pelo Juízo de origem, o que justifica a essencialidade da expedição de ofício a PREVI, a fim de que seja informado sobre a existência da conta e sua movimentação, bem como suas características. Assim, o pedido de mérito para que seja determinada a penhora não merece acolhimento, pois deverá ser objeto de exame pelo Juízo de origem, após realização da diligência postulada. A PREVI respondeu o Ofício, informando que o Executado ainda está em fase de acumulação de recursos e ainda não recebe benefício da PREVI. Assim, extrai-se da resposta da PREVI que os valores do Executado que constam de sua conta vinculada possuem natureza de previdência complementar e ainda não integram o seu patrimônio. Sobre o objeto deste agravo, já proferi o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do CPC, estabelece, entre as hipóteses de impenhorabilidade, as seguintes verbas: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.1. Desse modo, é peremptória a determinação legal de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ainda que não estejam sendo utilizados pelo beneficiário e sua família, porquanto tem como finalidade garantir a subsistência futura. 2. Ademais, destaque-se que a FUNCEF é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001. 2.1. Assim, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301085, 07208429020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, portanto, a probabilidade provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, com efeito, se transferidos os recursos para conta judicial, há o risco disto implicar em prejuízo financeiro para o Executado, na medida em que os rendimentos inerentes à previdência complementar incidirão sobre valor inferior. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021 10:08:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador